Tribunal: TCU
Processo: 011.786/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela legalidade dos atos acostados às peças 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12; Considerando que a parcela judicial, indicada pelo MP/TCU, constante dos atuais proventos da Sra. Claudia Maria Tinoco Nepomuceno Torres, não está consignado em seu respectivo ato de aposentadoria (133048/2020, peça 10), permitindo o julgamento da concessão pela legalidade; Considerando que a parcela judicial acima referida deve ser objeto de melhor escrutínio, como indicado pelo MP/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.786/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Cecilia Machado (XXX.711.368-XX); Claudia Maria Tinoco Nepomuceno Torres (XXX.503.927-XX); Geisa Albano de Souza (XXX.825.927-XX); Jucila Costa de Oliveira Paiva (XXX.669.672-XX); Marcia Paula Pires da Silva (XXX.673.267-XX); Maria Lucia de Freitas (XXX.979.507-XX); Maria Marfisa Ferreira de Meneses (XXX.376.363-XX); Maria Vanda da Silva Pereira (XXX.685.758-XX); Maria da Gloria Pinheiro Perini (XXX.186.107-XX); Mirian Lopes Sussuarana (XXX.037.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. informe a natureza da parcela judicial de R$ 183,60, constante dos atuais contracheques da ex-servidora Claudia Maria Tinoco Nepomuceno Torres, e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da aposentada; 1.7.2. especifique a forma de cálculo da parcela judicial em questão, bem como o mês e ano em que a vantagem foi inserida nos proventos da interessada.